Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 180, CAPUT, DO CP (RECEPTAÇÃO) E ARTIGO 311 CAPUT, DO CP (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPATIBILIDADE COM EVENTUAL CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput e 311, caput, ambos do Código Penal, cujo propósito é a revogação de prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Não há impedimento para a decretação da prisão cautelar, diante de eventual imposição do regime semiaberto ao paciente em superveniente condenação, pois consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a prolação da sentença a prisão preventiva é compatível com o aludido regime prisional, desde que de forma motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido.
4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
5. Ordem denegada.